Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DUPLO EFEITO DO RECURSO. INÚTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO. VERIFICADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Autor e o Réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. A Contratada assumiu duas obrigações principais: (i) repassar os valores pagos pela Contratante à instituição financeira; (ii) renegociar, extrajudicialmente, a dívida da Autora. 3.1. Como demonstrado nos autos, a Contratada não quitou mensalmente a dívida, o que resultou no ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo.
4. Diversamente do alegado nas razões recursais, o contrato previu que o valor pago pela Contratante seria necessariamente acumulado e revertido em pagamento direcionado à quitação do financiamento.
5. Cabe ao autor provar as alegações atinentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. 5.1. A Ré, ora Apelante, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas no contrato de prestação de serviço.
6. Quanto ao dever de indenizar, na hipótese dos autos, inexiste dúvida quanto à ocorrência do dano moral, visto que claramente demonstrada o descumprimento contratual da Apelante, o nexo de causalidade, e o abalo psicológico sofrido em razão da quebra de expectativa gerada à consumidora diante do ajuizamento da ação de busca apreensão.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% foram majorados para 12%, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.